Tribunal: TJMT
Processo: 1014599-80.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1014599-80.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO), RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (INTERESSADO), Presidente da COMISSÃ O EXÃMINÃDORÃ DO CONCURSO DE PROVÃS E TI TULOS DOS SERVIÇOS NOTÃRIÃIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRÃJUDICIÃL DO ESTÃDO DE MÃTO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA VINDICADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança n.
1014599-80.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:

RICARDO BRAVO

IMPETRADO:

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EDITAL Nº 30/2013/GSCP) – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO – INSCRIÇÃO DEFINITIVA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CREDENCIAMENTO – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - MEC – NÃO COMPROVAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ITENS 19.1 E 19.1.1 DO EDITAL N. 30/2013/GSCP – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante o princípio da vinculação do instrumento convocatório do concurso público, a Administração Pública, bem como todos os candidatos interessados, não podem descumprir suas normas e condições, às quais se encontram estritamente vinculados.

2. Não há falar em ilegalidade do ato administrativo que não atribui pontuação ao título de especialização que não se encontra em conformidade com os critérios pré-estabelecidos no Edital do certame (n. 30/2013/GSCP, de 07 de outubro de 2013), bem como com a legislação competente.

R E L A T Ó R I O

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança n.
1014599-80.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:

RICARDO BRAVO

IMPETRADO:

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (id 17271978) interposto por RICARDO BRAVO contra ato coator supostamente praticado pela PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Impetrante aduz que se inscreveu no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, instituído e regulado pelo Edital n. 30/2013/GSCP, destinando-se à outorga de 193 (cento e noventa e três) serventias vagas.

Assevera que, devidamente aprovado nas fases anteriores, apresentou na 3ª fase (Exame de Títulos) do certame, certificado de pós-graduação em Direito Notarial e Registral da Faculdade Arthur Thomas, contudo tal documento foi desconsiderado pela comissão examinadora, em razão de a aludida especialização ter sido realizada antes da conclusão da faculdade de direito.

Argumenta que tal ato é ilegal, porquanto “não há no edital nenhum comando que indique a necessidade de prova de pré-requisitos para a realização de uma pós graduação”.

Afirma, ainda, que a Comissão Examinadora do Certame não considerou os cursos de pós graduação de “Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil” e de “Direito Imobiliário”, pois a instituição de ensino superior que os ofertou estaria fora do cadastro nacional do MEC.

A suposta ilegalidade consistiria no fato de que os cursos de “Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil” e “Direito Imobiliário”, estão devidamente previstos no cadastro nacional de cursos de pós-graduação justamente porque a instituição de ensino superior que os ofertou, AVM Faculdade Integrada, teve seu nome alterado de “AVM - Faculdade Integrada - IAVM” para Unyleya (Portaria MEC nº 423/2016 3).

Requer a concessão da ordem para que determinado o cômputo das 3 pós-graduações do impetrante, uma da Faculdade Arthur Thomas posterior à graduação do ITA e duas pós-graduações IAVM/Unyleya devidamente cadastradas, com a devida reclassificação.

A liminar foi indeferida na decisão de id 23557453.

Os Embargos de Declaração (id 25166458) opostos contra o referido
decisum
foram rejeitados monocraticamente no id 32200499.

O Estado de Mato Grosso, por meio de sua Procuradoria, manifestou-se pela denegação da segurança (id 28090979).

Informações da autoridade impetrada juntadas no id 28146984.

Interposto Agravo Interno (id 33943458) contra a decisão indeferitória da liminar, o Órgão Especial decidiu pelo não-provimento (id 44427956).

Contra o referido aresto, foram propostos os Embargos de Declaração de id 44877960, os quais foram desprovidos no julgamento de id 49966976.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem de segurança pleiteada no writ, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (id 59605959).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 1º de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1014599-80.2019.8.11.0000

IMPETRANTE(S): RICARDO BRAVO

IMPETRADO(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégio Plenário:

Pedi vista para melhor análise acerca do indeferimento de pontuação aos diplomas de especialização apresentados pelo impetrante, na fase de títulos do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital nº 30/2013/GSCP).

A Comissão do Concurso, em sede de recurso, considerou que o curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral foi realizado antes da conclusão da faculdade de Direito, em 02/2011, enquanto os cursos de pós-graduação em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil e em Direito Imobiliário não se encontram cadastrados no sistema do MEC.

A d. Relatora denegou a ordem, por entender que: 1) o impetrante não apresentou diploma de graduação em nível superior que validasse a pós-graduação em Direito Notarial e Registral da Faculdade Arthur Thomas, ônus que lhe caberia; 2) a AVM Faculdade Integrada, que promoveu os cursos de pós-graduação de “Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil” e de “Direito Imobiliário”, foi credenciada pelo MEC apenas para ofertar cursos de graduação (Portaria n. 1.663 de 5 de outubro de 2006).

A pós-graduação em nível de especialização somente pode ser ofertada por instituições de ensino credenciadas e pressupõe que os alunos tenham diploma de curso superior, consoante art. 1º, § 3º Resolução CNE/CES nº 1/2007 do MEC,
in verbis:

“Art. 1° Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de educação superior devidamente credenciadas independem de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, e devem atender ao disposto nesta Resolução.

[...] § 3° Os cursos de pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino.”

A impetração não está instruída com diploma de curso superior [Direito ou outra área de ciências humanas] que demonstre ter impetrante graduação apta antes da pós-graduação em Direito Notarial e Registral, cursada na Faculdade Arthur Thomas, pelo MEC.

Por conseguinte, não pode ser valorado neste certame, visto que contraria o respectivo edital.

Da mesma forma, extrai-se da Portaria n. 1.663 de 5 de outubro de 2006 que a AVM Faculdade Integrada foi credenciada pelo MEC apenas para ofertar cursos de graduação. Atente-se que a invocação pelo impetrante, da Portaria nº 423/2016, para justificar o alegado direito, não permite concluir que a referida instituição tinha autorização para a oferta de curso de especialização, pois o referido ato somente deferiu apenas
“o pedido de alteração de denominação da AVM - Faculdade Integrada - IAVM (3876) para Faculdade Unyleya, mantida pela AVM Educacional LTDA (3170) e com sede no município do Rio de Janeiro/RJ”
, de modo a não desconstituir a decisão da Banca Examinadora.

De toda sorte, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora quanto à avaliação de títulos, pois
“sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(STJ, RMS nº 47.417/PR - Relator: Min. Gurgel de Faria - 20.2.2019).

Com essas considerações, acompanha-se a d. Relatora para denegar a segurança

É como voto.
ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1014599-80.2019.8.11.0000

IMPETRANTE(S): RICARDO BRAVO

IMPETRADO(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégio Plenário:

Pedi vista para melhor análise acerca do indeferimento de pontuação aos diplomas de especialização apresentados pelo impetrante, na fase de títulos do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital nº 30/2013/GSCP).

A Comissão do Concurso, em sede de recurso, considerou que o curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral foi realizado antes da conclusão da faculdade de Direito, em 02/2011, enquanto os cursos de pós-graduação em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil e em Direito Imobiliário não se encontram cadastrados no sistema do MEC.

A d. Relatora denegou a ordem, por entender que: 1) o impetrante não apresentou diploma de graduação em nível superior que validasse a pós-graduação em Direito Notarial e Registral da Faculdade Arthur Thomas, ônus que lhe caberia; 2) a AVM Faculdade Integrada, que promoveu os cursos de pós-graduação de “Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil” e de “Direito Imobiliário”, foi credenciada pelo MEC apenas para ofertar cursos de graduação (Portaria n. 1.663 de 5 de outubro de 2006).

A pós-graduação em nível de especialização somente pode ser ofertada por instituições de ensino credenciadas e pressupõe que os alunos tenham diploma de curso superior, consoante art. 1º, § 3º Resolução CNE/CES nº 1/2007 do MEC,
in verbis:

“Art. 1° Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de educação superior devidamente credenciadas independem de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, e devem atender ao disposto nesta Resolução.

[...] § 3° Os cursos de pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino.”

A impetração não está instruída com diploma de curso superior [Direito ou outra área de ciências humanas] que demonstre ter impetrante graduação apta antes da pós-graduação em Direito Notarial e Registral, cursada na Faculdade Arthur Thomas, pelo MEC.

Por conseguinte, não pode ser valorado neste certame, visto que contraria o respectivo edital.

Da mesma forma, extrai-se da Portaria n. 1.663 de 5 de outubro de 2006 que a AVM Faculdade Integrada foi credenciada pelo MEC apenas para ofertar cursos de graduação. Atente-se que a invocação pelo impetrante, da Portaria nº 423/2016, para justificar o alegado direito, não permite concluir que a referida instituição tinha autorização para a oferta de curso de especialização, pois o referido ato somente deferiu apenas
“o pedido de alteração de denominação da AVM - Faculdade Integrada - IAVM (3876) para Faculdade Unyleya, mantida pela AVM Educacional LTDA (3170) e com sede no município do Rio de Janeiro/RJ”
, de modo a não desconstituir a decisão da Banca Examinadora.

De toda sorte, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora quanto à avaliação de títulos, pois
“sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(STJ, RMS nº 47.417/PR - Relator: Min. Gurgel de Faria - 20.2.2019).

Com essas considerações, acompanha-se a d. Relatora para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021